Tribunal: TJDFT
Processo: 0732375-38.2023.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-07-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0732375-38.2023.8.07.0001 RECORRENTE: MARCOS ANTONIO CARDOZO DE SOUZA RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. RECURSO MINISTERIAL. FURTO QUALIFICADO PELA ESCALADA. DOSIMETRIA. CRITÉRIO DE EXASPERAÇÃO NA PRIMEIRA FASE. 1/8 DO TERMO MÉDIO. AUMENTO NA SEGUNDA FASE EM CASO DE RÉU CONFESSO E MULTIRRENCIDENTE. REGIME INICIAL FECHADO. CABIMENTO. RECURSO PROVIDO. 1. No que concerne à primeira fase da dosimetria, a jurisprudência, embora não guarde uniformização no que concerne a um valor ideal a ser adotado, com o escopo de se encontrar uma valoração mais equânime na individualização das penas e nortear os operadores do Direito, tem proposto, e adotado, de forma majoritária, coeficientes imaginários, estabelecidos mediante critérios objetivos e subjetivos, de forma que, por serem 08 (oito) as circunstâncias judiciais previstas no artigo 59, do Código Penal, tem atribuído, a todas elas, o mesmo grau de relevância, adotando, assim, o coeficiente imaginário de 1/8 (um oitavo) para cada uma, sobre o intervalo compreendido entre as penas mínima e máxima cominadas ao tipo penal. 2. A jurisprudência deste Tribunal tem compreendido que a multirreincidência, em respeito aos princípios da proporcionalidade e da individualização da pena, exige maior reprovação do que aquela conduta perpetrada por quem ostenta a condição de reincidente por força, exclusiva, de um único evento isolado. 3. Ainda que a pena corporal tenha sido fixada em patamar inferior a 4 (quatro) anos de reclusão, em se tratando de réu multirreincidente e portador de maus antecedentes, deve ser fixado o regime inicial fechado. 4. Recurso provido. O recorrente alega que o acórdão impugnado ensejou violação aos artigos 33 e 59, ambos do Código Penal, sustentando que o regime fechado para o cumprimento de pena mostra-se completamente desproporcional e desarrazoado. Assevera que não é reincidente específico, a pena foi fixada em patamar compatível com o regime mais brando e apenas os antecedentes foram considerados desfavoráveis em virtude de apenas uma condenação. Requer a readequação do regime imposto. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame das circunstâncias constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir quanto à apontada ofensa aos artigos 33 e 59, ambos do Código Penal, uma vez que a decisão combatida está em sintonia com a orientação da Corte Superior no sentido de que: AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ART. 35 DA LEI N. 11.343/2006. ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE ENTORPECENTES. ABSOLVIÇÃO. NECESSIDADE DE REEXAME DE PROVAS. SÚMULA 7/STJ. PARECER MINISTERIAL. MANIFESTAÇÃO COMO CUSTOS LEGIS. AUSÊNCIA DE CARÁTER VINCULANTE. ELEMENTOS INFORMATIVOS OBTIDOS NA FASE INQUISITORIAL CORROBORADOS POR PROVA PRODUZIDA EM JUÍZO. VIOLAÇÃO AO ART. 155 DO CPP. INEXISTÊNCIA. CONDENAÇÃO À PENA INFERIOR A 04 ANOS DE RECLUSÃO. MAUS ANTECEDENTES E REINCIDÊNCIA. FIXAÇÃO DO REGIME INICIAL FECHADO. POSSIBILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. [...] 4. Conforme a jurisprudência deste Superior Tribunal de Justiça, em se tratando de réu possuidor de maus antecedentes e reincidente, ainda que condenado à pena inferior a 4 anos de reclusão, é possível a fixação do regime fechado para o início de cumprimento da reprimenda. 5. Agravo regimental não provido. (AgRg no AREsp 2.467.808/MG, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 5/3/2024, DJe de 8/3/2024). Assim, “Não se conhece de recurso especial quando o acórdão recorrido encontra-se em consonância com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça (Súmula n. 83 do STJ).” (AgInt no AREsp n. 2.363.891/ES, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 15/4/2024, DJe de 18/4/2024). III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A023